Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. . O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da questão decidida, por mero inconformismo, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. Na espécie, busca o embargante apenas rediscutir questões expressamente decididas e sobre a qual não há omissão ou contradição a ser sanada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.